Tribunal: TJMT
Processo: 1006409-47.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006409-47.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADOLFO RESENDE CARVALHO - CPF: 002.858.511-95 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1006409-47.2018.8.11.0006 – Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ADOLFO RESENDE CARVALHO.

RELATOR: DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO VOLUNTÁRIA REALIZADA PELO ESTADO DE MATRO GROSSO –
MANDAMUS
QUE NÃO ABARCOU A PRETENSÃO DE GARANTIA DA MANUTENÇÃO DO AUTOR NO QUADRO FUNCIONAL DA POLICIA CIVIL ESTADUAL – INAPLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É evidente a inaplicação do instituto da coisa julgada, em razão da decisão proferida no
mandamus
não ter abarcado a pretensão de garantia da manutenção do recorrido no quadro funcional da Polícia Civil Estadual.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que manteve a nomeação e posse do requerente no cargo de ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL efetivadas por meio do ATO N.o 2.288/2011, de 18/05/2011 (DOE No 25561/2011) e Termo de Posse n.006/2011, de 21 de junho de 2011, com todos os seus direitos adquiridos durante o tempo que desempenhou a função de escrivão de polícia.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma a ocorrência da coisa julgada em relação ao processo n.o 4.14.2011.811.0041, concernente ao Mandado de Segurança impetrado pelo Recorrido.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a ocorrência da coisa julgada em relação ao processo n.o 4.14.2011.811.0041, concernente ao Mandado de Segurança impetrado pelo Recorrido.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido, então candidato ao concurso público para o cargo de escrivão da polícia civil estadual, foi reprovado na fase do teste psicológico, manejando o Mandado de Segurança n.o 54.14.2011.811.0041, obtendo a tutela jurisdicional, apenas, para ter o direito à obtenção dos motivos de sua reprovação no teste psicológico.

Ocorre que o Estado recorrente, voluntariamente, nomeou o recorrido e até a presente data, se encontra em pleno exercício de suas atribuições funcionais. Por tais razão é que foi proposta a demanda judicial aqui registrada para o fim de garantir a manutenção de sua nomeação ao cargo de escrivão da polícia civil estadual, restando evidente a inaplicação do instituto da coisa julgada, pois a decisão proferida no
mandamus
acima mencionado não açambarcou a pretensão de garantia da manutenção do recorrido no quadro funcional da Polícia Civil Estadual.

Desse modo, entendo que devem ser confirmados os argumentos fático-jurídicos trazidos na r. sentença fustigada, assim decotada:

“...Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos autos verifico a procedência do direito autor, pois, primeiramente a decisão liminar do mandado de segurança não determinou a nomeação da parte autora ao cargo público, mas, apenas determinou que lhe fosse dado oportunidade de conhecimento dos critérios da não recomendação, bem como o direito de recurso. Ainda, em que pese no termo de posse conste que a nomeação se deu em razão da decisão da liminar no referido mandamus (Id 17422834), não vislumbro tal hipótese, pois, consta no edital publicado que o autor foi aprovado em 77a lugar (Id 16547322), e, sendo o exame psicológico apenas de caráter eliminatório e a decisão liminar ter sido apenas para oportunizar o direito de recurso ao autor, depreende-se dos autos que após decisão administrativa (cumprimento da liminar do mandado de segurança) o autor foi recomendado.

Tal conclusão se chega, pois as requeridas tinham o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor trazendo aos autos o resultado do recurso administrativo e todo o resultado final do certame, bem como informado se havia sido realizado novo exame psicológico ou não, ao que, produzido tal prova e tendo realizado a nomeação do autor por sua liberalidade, vez que não havia determinação judicial neste sentido, presume-se que em decisão administrativa o autor obteve a recomendação. Ademais, verifico nos autos que o autor se tornou efetivo, bem como no exercício das funções recebeu condecorações pelos serviços prestados ao Estado, motivo pelo qual se corrobora a tese de sua recomendação para o a função que desempenhou ao longo de 7 anos. Assim, em não se tratando de nomeação precária, visto que o autor foi aprovado em concurso público, e, tendo provas de que a administração pública realizou a nomeação do autor após todo o procedimento administrativo do certame, é que o mesmo possui direito líquido e certo de no cargo público com todos os seus direitos adquiridos durante o tempo que desempenhou a função de escrivão de polícia.”

3. Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021